Tribunal: TJDFT
Processo: 0763175-38.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. EXTRAPOLAÇÃO DO MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, suscitada em sede de contrarrazões pelo autor/recorrido, uma vez que as razões do recurso guardam relação lógica com os fundamentos da sentença recorrida, o que revela a observância ao princípio da dialeticidade. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, suscitada em sede de contrarrazões, afastada.
2. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pelo banco réu.
3. Narrou o autor terem sido contraídas dívidas por meio de cartão de crédito (final 5061) que, segundo asseverou, jamais solicitou, tratando-se, portanto, de fraude. Requereu a declaração de nulidade de negócio jurídico celebrado em seu nome, inexigibilidade dos débitos, repetição do indébito em caso de pagamento no decorrer da ação e reparação por dano moral.
4. Trata-se de recurso (ID48056777) interposto pelo banco réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato e inexigibilidade das compras realizadas no cartão de crédito, final 5061, em nome do autor, bem como condená-lo ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de reparação moral.
5. Nas razões recursais, sustenta inexistência de falha na prestação do serviço, visto que o cartão de crédito foi contratado mediante a apresentação da documentação de identificação e, após a realização da contestação de todas as transações efetuadas, os valores foram estornados na fatura com vencimento em 25/11/2022. Alega ausência de dano moral, ante a inexistência de ofensa aos atributos da personalidade, tratando-se de mero aborrecimento. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. A emissão de cartão de crédito de modo fraudulento faz incidir sobre a instituição financeira a responsabilização pelo ato ilícito praticado, tratando-se de fortuito interno por estar relacionada à atividade desenvolvida pelo banco réu/recorrente e os riscos a ela inerentes (art. 14, §3o, II, CDC).
8. No caso, o autor/recorrido colacionou os registros de reclamação no SAC, via e-mail, com os respectivos protocolos de atendimento (ID48056394, ID48056395, ID48056397, ID48056399, ID48056400, ID48056401), o boletim de ocorrência (ID48056396), os extratos de ligações telefônicas (ID48056398, ID48056404 e ID48056405) e a resposta negativa do banco réu/recorrente (ID48056402).
9. O banco réu/recorrente, por sua vez, deixou de comprovar a suposta relação jurídica existente entre as partes, na medida em que não apresentou o contrato ou qualquer documento apto a demonstrar que a contratação do cartão de crédito fora efetivamente realizada pelo autor/recorrido, não se desincumbindo, portanto, do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II, CPC).
10. Desse modo, restou evidenciado o esforço e a desnecessária perda de tempo útil, o qual poderia ser empregado nos afazeres da vida, seja no trabalho, no lazer, nos estudos ou em qualquer outra atividade, todavia foi empregado para o reconhecimento dos direitos do demandante que não obteve solução dos seus reclames na via administrativa (Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor), mesmo após as suas reclamações. Tais circunstâncias denotam situação de extremo desgaste que extrapola o limite do mero dissabor e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
11. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade da parte lesada, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.
12. Desse modo, considerados os parâmetros acima explicitados, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo monocrático afigura-se como adequada, em estrita observação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo, no caso, suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor estipulado na sentença.
13. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
14. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
15. Preliminar suscitada em sede de contrarrazões rejeitada.
16. Recurso conhecido e improvido.
17. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.